Tribunal: STF
Processo: RE 1485364
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZ FERNANDO JACINTHO MAIA e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 124, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS RECEBIDOS MENSALMENTE POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA, PARTE POR ERRO ADMINISTRATIVO DA UFSC. RESTITUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE.



    Os valores relativos à URP de fevereiro de 1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos mensalmente por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, parte por erro da administração na interpretação dos efeitos de decisão judicial, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 131 e 133), apenas os da UFSC foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (Doc. 140).



    No Recurso Extraordinário (Doc 149), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXII; e o art. 100, § 12º, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, pois afastou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Em suas razões, sustenta que “a inconstitucionalidade do emprego da TR como fator de correção monetária, como assentou o Plenário do STF, decorre de violação ao direito fundamental de propriedade, inscrito no artigo 5º, XXII, da CR, porque tal índice simplesmente não traduz a inflação do período, deixando de realizar o fim a que se destina, que é o de manter a expressão econômica do bem jurídico”(Doc. 149, fls. 6-7).



    Em relação à ofensa ao art. 100, §12, da CF/1988, alega que “a ofensa está em desconsiderar que a exata extensão e conteúdo dessas mesmas regras já foram devidamente explicitadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das precitadas da ADI 4.357 e RE 870.946, não dando ensejo à aplicação da TR, mas exigindo que se aplique índice de correção monetária materialmente adequado a tal finalidade, seja antes, seja após a expedição do requisitório” (Doc. 149, fl. 8).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a aplicação dos índices de remuneração básica de caderneta de poupança (TR), como fator de correção monetária, aplicando-se o IPCA-E ou outro índice que expresse a real desvalorização da moeda (Tema 810/STF).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral pelo STF (Doc. 171).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 810 (Doc. 203), o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 223, fl. 7): Veja-se a ementa do julgado (Doc. 223, fl. 7):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DO COLEGIADO, QUE NÃO ADENTRA NA DISCUSSÃO DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.”



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi devidamente admitido e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 236).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 149, fls. 3-5):



    “3.1. Conforme proclama o art. 322 do Regimento Interno do STF, em sua atual redação, a repercussão geral decorrerá da existência, ou não, "de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes". 



    Segundo o posicionamento da doutrina, uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos num determinado litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    3.2. A repercussão geral da matéria em debate no presente caso é por demais evidente. 



    Conforme já foi aliás reconhecido por essa Casa, “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.”. 



    Todavia, “na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso (...). (STF, RE 870.947, LUIZ FUX). 



    Sendo esta segunda (atualização entre o dano efetivo e a condenação, antes da expedição do requisitório) a hipótese dos autos, já decidida definitivamente pelo Pleno do E. STF em 20 de setembro de 2017, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária, mostra-se extremamente necessária a admissão do recurso e a fixação de entendimento uniforme sobre o tema. 



    Ora, a repercussão geral desta ação e de ações análogas à presente é evidente, na medida em que se discute o critério de correção monetária das dívidas dos entes públicos, de todas as esferas, com milhões de credores, em todo o território nacional, antes da sua transformação em precatórios. 



    Trata-se de tema que abarca, certamente, milhões de pessoas físicas e jurídicas, e que terá não apenas um significativo impacto econômico ou financeiro, mas também uma importante duração no tempo, pois a situação de inconstitucionalidade perdura, pelo menos, desde 2009. 



    Mais até do que os Precatórios já inscritos, por seu caráter permanente, a definição dos critérios de correção monetária para os débitos da Fazenda Pública, judicialmente reconhecidos, é providência que urge. 



    São, certamente, milhões de credores dos vários entes Federais, suas autarquias e demais entidades da Administração Indireta, que se encontram hoje penalizadas pela correção de seus créditos exclusivamente pela Taxa Referencial, o que equivale a dizer: sem correção monetária de seus créditos! 



    Como o Eg. STF já reconheceu que a TR não espelha a desvalorização da moeda, os credores dos cofres públicos estão vendo seus patrimônios diariamente desfalcados,– em plena luz do dia e em situação judicialmente já declarada - situação que se mostra constrangedora para o próprio Poder Judiciário nacional! 



    De outra parte, a insegurança jurídica causada pela natural diversidade de entendimentos nas diversas instâncias judiciais do País, que já se faz notar, reclama que se faça, o mais prontamente possível, a unificação dos critérios, inclusive em atenção ao princípio da isonomia. 



    A repercussão geral, no caso, sequer reclamaria maiores digressões, uma vez que já objeto de expresso reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF, nos autos do RE 870.947, que já teve inclusive o seu mérito apreciado (Relator Ministro LUIZ FUX). 



    A decisão adotada na matéria, por óbvio, terá repercussão sobre as demais que forem submetidas a esta Eg. Corte, razão porque preenchido o pressuposto do art. 102, §3º, da CF88, na redação que lhe deu a EC 45.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, o Juízo local assim decidiu (Doc. 124, fl. 14):



    “Correção monetária de débitos de natureza administrativa relativos a servidores públicos e militares 



    Quanto aos juros e à correção monetária, restam fixados os seguintes balizamentos: 



    (a) os juros moratórios e a correção monetária relativos a cada período são regulados pela lei então em vigor, conforme o princípio tempus regit actum; consequentemente, sobrevindo nova lei que altere os respectivos critérios, a nova disciplina legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso. Ressalto, contudo, que essa aplicação não tem efeito retroativo, ou seja, não alcança o período de tempo anterior à lei nova, que permanece regido pela lei então vigente, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.205.946/SP (02/02/2012); 



    (b) da conjugação dos julgados em recursos repetitivos acerca da matéria relativa à atualização monetária e juros de mora em condenações judiciais pelo STF (RE repetitivo 870.947, Tema 810) e pelo STJ (REsp repetitivos 1492221, 1495144 e 1495146, Tema 905), resulta a aplicação dos seguintes critérios, no caso de valores devidos a servidores públicos e militares, conforme o período em exame: 



    b.1 - até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com capitalização simples (Decreto-Lei 2.322/87); correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; 



    b.2 – de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, conforme estabelecido na MP 2.180-35, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/1997, critério esse aplicável também a débitos relativos a militares (STJ, REsp 1257893/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015; AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013); correção monetária pela variação do IPCA-E; 



    b.3 – no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a definição dos critérios de correção monetária e juros fica relegada para a fase de execução do julgado, considerando a recente decisão do Ministro Luiz Fux, datada de 24-09-2018, que, diante do pedido de modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário paradigma (RE 870.947), deferiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios nele opostos, sob o fundamento de que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias 'a quo', antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas".”



    Da leitura acima, verifica-se que, em relação à correção monetária e juros incidentes durante a vigência da Lei 11.960/2009, impugnada pela parte recorrente, o Juízo de origem não estabeleceu qualquer critério, relegando a questão para a fase de execução do julgado.



    Registre-se que esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, ocasião em que o Juízo local afirmou que “é incabível a retratação desta Turma, porquanto ausente qualquer decisão da Turma em relação à (in)constitucionalidade da utilização da TR a título de correção monetária, objeto dos Temas nº 810 do STF e 905 do STJ, tendo o acórdão se limitado a afirmar que "...no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a definição dos critérios de correção monetária e juros fica relegada para a fase de execução do julgado” (Doc. 223, fl. 5). 



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXII, e ao art. 100, § 2º, da CF/88, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, postulando a incidência do IPCA-E a título de correção monetária.



    Verifica-se, portanto, que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por LUIZ FERNANDO JACINTHO MAIA e outros.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente